Tribunal: TJES
Processo: 5002055-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002055-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VALDINEIA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão reproduzida no ID 684196, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, a fim de determinar ao Estado a disponibilização do medicamento Bortezomibe 3,5 mg a Valdineia das Neves, por meio do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, cadastrado como UNACON, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Agravante, no recurso de ID 684191, pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que “
a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais,
NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
,
mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como
Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
ou como
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos
”.

Afirma, desse modo, que “
em primeiro plano
, há que se respeitar a política pública estabelecida para a assistência oncológica.
Em segundo lugar
,
entender que há prejuízo ao erário com correspondente enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON a prolação de ordem judicial que imponha ao SUS a aquisição de antineoplásico
”.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido nos termos da Decisão de ID 690096.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 18 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002055-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VALDINEIA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, a fim de determinar ao Estado a disponibilização do medicamento Bortezomibe 3,5 mg a Valdineia das Neves, por meio do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, cadastrado como UNACON, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Agravante, pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que “
a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais,
NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
,
mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como
Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
ou como
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos
”.

Afirma, desse modo, que “
em primeiro plano
, há que se respeitar a política pública estabelecida para a assistência oncológica.
Em segundo lugar
,
entender que há prejuízo ao erário com correspondente enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON a prolação de ordem judicial que imponha ao SUS a aquisição de antineoplásico
”.

Em uma análise incipiente dos autos, ao prolatar a decisão de ID 690096, concluí por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, aos seguintes fundamentos:

“Não foge ao conhecimento deste Julgador que '
a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais,
NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS),

mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como
Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
ou como
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos
'
, como alega o Agravante.

Ocorre que, no caso em testilha, verifica-se que a Autora, ora Agravada, já se submete a tratamento oncológico no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – nosocômio indicado pelo próprio Agravante como sendo UNACON –, sem, contudo, ter acesso ao medicamento em questão (Bortezomibe) por não constar da lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, consoante se depreende dos laudos subscritos por médica hematologista vinculada à referida UNACON:

'PACIENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO, CID10 C 900, DOENÇA ONCOHEMATOLÓGICA QUE NECESSITA DE QUIMIOTERAPIA E POSTERIOR TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA.

PACIENTE EVOLUINDO COM LESÕES ÓSSEAS LÍTICAS E ANEMIA, NECESSITA RECEBER MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA NÃO CONTEMPLADA PELO SUS PARA POSTERIOMENTE SER ENCAMINHADA PARA O TRANSPLANTE DE MEDULA.

RISCO DE ÓBITO CASO NÃO SEJA ADEQUADAMENTE TRATADO.

ATUALMENTE ESTÁ RECEBENDO ESQUEMA QUIMIOTERÁPICO COM DEXAMETASONA, CICLOFOSFAMIDA E TALIDOMIDA

O TRATAMENTO SOLICITADO É URGENTE

Medicação não está disponível pelo SUS devido ao alto custo.' (ID 684193 – págs. 18/19)

Tendo em vista que a prescrição do fármaco foi feita por médica vinculada à UNACON – como sustenta o Agravante ser necessário –, e que, ao analisar a solicitação apresentada pela ora Agravada, a Secretaria de Estado da Saúde - SESA se manifestou por indeferi-la, “
visto que inexiste a oferta deste medicamento quimioterápico pelo Estado a nível ambulatorial para tratamento oncológico pelo SUS
” (ID 684194 – pág. 5), mister que se averigue a presença dos requisitos cumulativos elencados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 106), para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos dos SUS, quais sejam:

'(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.' (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

É de se ver que os 3 (três) pressupostos se fazem presentes
in casu
, na medida em que: de acordo com o laudo médico, embora a Agravada faça tratamento com os fármacos quimioterápicos disponibilizados na UNACON, por intermédio do SUS, está “
EVOLUINDO COM LESÕES ÓSSEAS LÍTICAS E ANEMIA
”, o que evidencia a ineficácia do medicamento na paciente em questão (requisito
i
); foi a ela concedido o benefício da justiça gratuita pelo Magistrado
a quo
, inexistindo nos autos prova ou alegação em sentido contrário à citada hipossuficiência econômica (requisito
ii
) e; o Bortezomibe possui registro válido na ANVISA
1
(nº 1553700320014 – requisito
iii
).”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, não vislumbro motivos para modificá-lo, embora me cause preocupação o fenômeno conhecido como “judicialização da saúde”, acerca do qual Daniel Wang, pesquisador e professor de Direitos Humanos da
London School of Economics
, destaca:

“O litígio de saúde no Brasil está fazendo o sistema público de saúde menos justo e racional. Os tribunais estão criando um sistema público de saúde de dois níveis - um para aqueles que podem recorrer e ter acesso a qualquer tipo de tratamento, independentemente dos custos, e outro para o resto da população, que não tem acesso a cuidados restritos. A forma como o Judiciário decide tem também obrigado o Estado a fornecer drogas e serviços baseados em evidências científicas pobres e, às vezes, sem considerar a relação custo-efetividade ou as prioridades da saúde pública”
2
.

Ante as inúmeras demandas envolvendo pleitos direcionados aos entes públicos pela disponibilização de medicamentos de alto custo não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS e prescritos por médicos assistentes oncologistas de CACONs e UNACONs, tenho constantemente me debruçado sobre a questão relativa ao fato de os referidos Centros e Unidades já receberem valores para o tratamento da situação tumoral, nos quais se incluem o fornecimento de medicação, de modo que a condenação desses entes em disponibilizar medicamento antineoplástico pode representar teratologia
.

Isso porque, “
Em primeiro lugar
[pode]
importa
[r]
em desrespeito à política pública estabelecida, já que esta previu que o tratamento deveria ser dado integralmente pelo CACON/UNACON. Em segundo lugar
[pode]
importa
[r]
em grande prejuízo ao erário, que pagará duas vezes por um serviço prestado de forma incompleta.
[...]
, gerando com uma só conduta prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa para o CACON porquanto não se desconta da APAC o valor do medicamento comprado em virtude de condenação do ente em demanda judicial
”
3
.

Entretanto, tendo em vista (i) o efeito devolutivo do presente recurso, o qual se limita a impugnar as matérias decididas pelo Julgador
a quo
; (ii) que a demanda originária se encontra, ao que parece, em fase incipiente e; (iii) que o presente caso se amolda ao que tem sido decidido, ao menos por enquanto, pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF nos autos do RE nº 566.471/RN
4
, com repercussão geral reconhecida, referente ao Tema 6 (“
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo
”) – cujo julgamento se encontra suspenso em virtude de pedido de vista –, no sentido de ser necessário o preenchimento de uma série de requisitos para que os fármacos em comento sejam fornecidos, tais como impossibilidade de custeio pelo postulante e imprescindibilidade do medicamento, pressupostos que, frise-se, se fazem presentes no caso em testilha, entendo, nessa oportunidade, pela manutenção do
decisum
recorrido.

Do exposto,
NEG
O P
ROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

1
Disponível em
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1553700320014

2
Disponível em
http://direitosp.fgv.br/node/71962
, acesso em 21.09.2015.

3
PARECER Nº 801/2012-AGU/CONJUR-MS/LFGF, emitido pela Consultoria-Geral da União – Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Saúde.

4
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que fixava a seguinte tese (tema 6 da repercussão geral): “
O reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil
”; do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que fixava tese no seguinte sentido: “
Na hipótese de pleito judicial de medicamentos não previstos em listas oficiais e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT’s), independentemente de seu alto custo, a tutela judicial será excepcional e exigirá previamente - inclusive da análise da tutela de urgência -, o cumprimento dos seguintes requisitos, para determinar o fornecimento ou ressarcimento pela União: (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento, elaborado pelo perito de confiança do magistrado e fundamentado na medicina baseada em evidências; (c) certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (d) atestado emitido pelo CONITEC, que afirme a eficácia segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias. Atendidas essas exigências, não será necessária a análise do binômio custo-efetividade, por não se tratar de incorporação genérica do medicamento
"; e do voto do Ministro Roberto Barroso, que fixava a seguinte tese: “
O Estado não pode ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais, em que preenchidos cinco requisitos: (i) a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União, que é a entidade estatal competente para a incorporação de novos medicamentos ao sistema. Ademais, deve-se observar um parâmetro procedimental: a realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde tanto para aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, quanto, no caso de deferimento judicial do fármaco, para determinar que os órgãos competentes avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002055-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VALDINEIA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE CÂNCER EM CACON/UNACON – MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – RE Nº 566.471/RN – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demanda envolvendo pleito direcionado ao ente público pela disponibilização de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS e prescritos por médicos assistentes oncologistas de CACONs e UNACONs.

2- Preocupação com o fenômeno conhecido como judicialização da saúde e com a alegação de “
desrespeito à política pública estabelecida, já que esta previu que o tratamento deveria ser dado integralmente pelo CACON/UNACON
” e que o deferimento do pedido possa “
importa
[r]
em grande prejuízo ao erário, que pagará duas vezes por um serviço prestado de forma incompleta
[...]
, gerando com uma só conduta prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa para o CACON porquanto não se desconta da APAC o valor do medicamento comprado em virtude de condenação do ente em demanda judicial
”.

3- Caso concreto em que deve-se considerar: (i) o efeito devolutivo do presente recurso, o qual se limita a impugnar as matérias decididas pelo Julgador
a quo
; (ii) que a demanda originária se encontra em fase incipiente e; (iii) que o presente caso se amolda ao que tem sido decidido, ao menos por enquanto, pelo STF nos autos do RE nº 566.471/RN, com repercussão geral reconhecida, no sentido de ser necessário o preenchimento de uma série de requisitos para que os fármacos em comento sejam fornecidos, tais como impossibilidade de custeio pelo postulante e imprescindibilidade do medicamento.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.